Tribunal: STF
Processo: PSV 26
Classe: PSV
Data de julgamento: 2009-10-14
Data de publicação: 2009-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
1. Trata-se de proposta interna de edição de súmula vinculante que enuncie que as operações de aquisição de bens tributadas à razão de alíquota-zero ou não tributadas, no que diz respeito ao Imposto sobre Produtos Industrializados, não geram direito a crédito na apuração do imposto devido nas operações de saída de produtos. 
Publicado edital para ciência de eventuais interessados (fls. 22-23), foram juntadas aos autos manifestações de advogado (fls. 25-33), da União, representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (fls. 43-46) e por pessoa jurídica de direito privado (fls. 48-56). 
Por força do despacho de fl. 59, determinei que a Secretaria submetesse os autos, sucessivamente, aos demais integrantes desta Comissão para que pudessem se manifestar sobre a adequação formal da presente proposta, tudo conforme o art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2008. 
Os eminentes Ministros Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, respectivamente às fls. 63-64 e 67-68, consideraram a proposição ora em exame formalmente adequada. 
2. Os processos em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento conjunto finalizado em 25.06.2007, apreciou e decidiu a questão constitucional em tela foram os Recursos Extraordinários 353.657 e 370.682, o primeiro de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio e o segundo de relatoria para o acórdão do eminente Ministro Gilmar Mendes. 
Verifico no andamento processual dos feitos acima apontados que, após a publicação dos acórdãos nos Diários da Justiça Eletrônicos de 19.12.2007 e 7.03.2008, foram opostos embargos de declaração pelas empresas contribuintes. Ante a pretensão modificativa contida nesses recursos, a União ofereceu contra-razões em ambos os feitos, que já foram devidamente juntadas aos autos. 
3. Entendo, portanto, com a devida vênia, que tudo recomenda a cautela de se aguardar o julgamento plenário dos referidos embargos de declaração, que pode, eventualmente, provocar alguma alteração no que foi anteriormente julgado. 
Em suma, a apreciação da presente proposta interna neste momento em que ainda pende de apreciação definitiva dos feitos representativos do entendimento que se pretende sumular desatenderia o requisito formal da comprovação da existência de reiteradas decisões na matéria ora tratada. 
4. Ante todo o exposto, considerando a pendência de julgamento, no Plenário, dos embargos de declaração opostos nos autos dos Recursos Extraordinários 353.657 e 370.682, manifesto-me pela necessidade do sobrestamento da presente proposta interna de edição de súmula vinculante até que aqueles recursos sejam apreciados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 
Encerrada a atuação desta Comissão de Jurisprudência, encaminhem-se os presentes autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal. 
Publique-se. 
Brasília, 14 de outubro de 2009. 
Ministra Ellen Gracie 
Presidente da Comissão de Jurisprudência 
1